Tribunal: STF
Processo: CJ 5857
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-15
Data de publicação: 1973-03-15

Ementa:
CRIME CONTRA A HONRA.
EXCEÇÃO DA VERDADE.
ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AO DETERMINAR ESSE ARTIGO O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA
JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DA VERDADE ALUDE A QUERELANTES CUJOS CRIMES A
CONSTITUIÇÃO SUJEITA A JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL OU DOS
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.
ACRESCE QUE, NA DIFAMAÇÃO, NÃO HÁ IMPUTAÇÃO DE CRIME.
COMPETÊNCIA DO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.